Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738555-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLD D AVILA JUNIOR AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Harold D. Ávila Júnior pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que considerou razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, deferindo em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de vinte por cento (20%) da remuneração do executado, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 3.807,89). Em suas razões, o agravante sustenta que passa por grande dificuldade econômica, não podendo arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência, requerendo, com isso, a concessão da gratuidade de justiça. Defende a impenhorabilidade do salário, ainda mais que o seu encontra-se todo comprometido, uma vez que recebe a renda líquida no valor de 18.913,76 (dezoito mil e novecentos e treze reais e setenta e seis centavos), mas possui um total de débitos de R$ 27.643,25 (vinte e sete mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). Sustenta que a interpretação do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, à medida em que a dignidade do credor deve ser protegida. Pugna pela concessão liminar da gratuidade judiciária e pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a impenhorabilidade do seu salário. Este Relator intimou o recorrente para que comprovassem sua hipossuficiência, apresentando, dentre outros documentos, a declaração de imposto de renda recente, tendo este peticionado em ID no 43095391, informando a juntada dos documentos e reiterando os fatos sustentados nas razões do agravo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, percebe-se que, além de possuir a remuneração no valor de R$ 22.856,26 (vinte e dois mil reais, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), como auditor fiscal, observa-se que o agravante parece sustentar alto padrão de vida, uma vez que os gastos descriminados incluem pagamento de aluguel no montante de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), faculdade particular, cartão de crédito e diversos empréstimos em valores muito acima do que a média da população brasileira seria capaz de gastar se estivessem em crise financeira. Cabe destacar que, apesar de alegar os diversos gastos, denota-se que referidas despesas não são capazes de configurar situação de miserabilidade, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravada para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator